Tribunal: TJPA
Processo: 0804633-43.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804633-43.2022.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ALVES VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 1 ano pela prática do crime do art. 306 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as perícias de embriaguez realizadas com alegada ausência de consentimento do réu são nulas; e (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação e se a pena de suspensão do direito de dirigir foi corretamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

4. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por prova testemunhal e sinais de embriaguez, independentemente de teste de alcoolemia.

5. Depoimentos dos agentes de trânsito indicam sinais claros de embriaguez, tendo o réu admitido a ingestão de álcool.

6. A fixação da pena de suspensão da habilitação acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, inexistente na sentença.

7. A pena de multa foi aplicada no mínimo legal, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A pena de suspensão do direito de dirigir fixada acima do mínimo legal exige fundamentação específica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 563; CP, art. 49; CTB, arts. 293 e 306.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS n. 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; TJMT, ApCrim n. 0002152-45.2020.8.11.0064, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 26.11.2024; TJMG, ApCrim n. 0016984-37.2019.8.13.0687, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 02.06.2022; TJCE, ApCrim n. 0000147-68.2018.8.06.0061, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 11.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Nonato Alves Venâncio apela de sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, além de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 ano, em razão da prática do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97 (ID 21133411).

Em razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade das provas periciais produzidas. No mérito, pugna pela absolvição do apelante, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a redução da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao patamar mínimo, além da diminuição do valor da pena de multa (ID 21133427)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutençã da sentença (ID 21133430), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 25099919)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe análise de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante suscita a nulidade das perícia de alcoolemia e perícia de exame clínico de embriaguez, sob o argumento de que foram colhidas sem o seu consentimento, o que configura afronta ao direito fundamental de não produzir provas contra si mesmo.

Sem embargo, “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71.142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023).

Na espécie, inexiste margem para reconhecer a nulidade pretendida e, por conseguinte, absolver o recorrente com base na referida linha argumentativa visto que, como será demonstrado a seguir, os agentes de trânsito responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente relataram que o réu apresentava inequívocos sinais físicos de embriaguez.

Destarte, prevalece a orientação jurisprudencial pátria no sentido de que “a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool para configuração do crime de embriaguez ao volante pode ocorrer por meio de prova testemunhal e constatação de sinais de embriaguez, sem necessidade de teste de alcoolemia ou exame de sangue” (TJMT,
ApCrim n. 0002152-45.2020.8.11.0064
, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 2ª CÂmara Criminal, j. 26/11/2024), de modo que havendo outras provas capazes de sustentar a condenação, não há espaço para declarar a nulidade dos exames impugnados.

Por tal razão
rejeito a preliminar.

No mérito
, o recurso comporta
parcial provimento.

Não obstante, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, porquanto a autoria e materialidade delitivas foram demonstradas em primeiro plano, pelos depoimentos dos agentes de trânsito que flagrantearam o recorrente, os quais, em sede inquisitiva declararam o seguinte:

IVAN LINS DA SILVA ROSÁRIO: “QUE, é agente de trânsito do Semutran, de serviço na VTR-06 SEMUTRAN, e participou da ocorrência que resultou na prisão de RAIMUNDO NONATO ALVES VENÂNCIO, por dirigir veículo automotor sob influência de álcool; Relata que, foram acionados pela polícia militar, NIOP, após colisão de veículos, tendo o autor, que estava na motocicleta de PLACA NSN-1063, colidir em um automóvel FIAT SIENA ATTRACTIV, de PLACA QEV-5566, CHASSI 9BD19713HK3373326, 2019/2019, que estava parado;
QUE, no local do acidente observaram que o autor possuía sintomas de embriaguez, tais como fala embaraçada, olhos vermelhos, hálito etílico, falta de equilíbrio
; QUE, encaminhado para a delegacia e posteriormente ao posto da PRF para realização do teste do etilômetro n° 1945, mas se recusou a realizar; QUE, a motocicleta foi recolhida ao pátio, devido estar com licenciamento atrasado” (ID 21133377, p. 6).

JAMES CAMPOS GUIMARÃES: “QUE, é agente de trânsito do Semutran, de serviço na viatura VTR-06 SEMUTRAN, e fez parte da guarnição que prendeu RAIMUNDO NONATO ALVES VENÂNCIO, por dirigir veículo automotor sob influência de álcool; Relata que, foram acionados pela polícia militar, NIOP, após colisão de veículos, tendo o autor, que estava na motocicleta de PLACA NSN-1063, colidir em um automóvel FIAT SIENA ATTRACTIV, de PLACA QEV-5566, CHASSI 9BD19713HK3373326, 2019/2019, que estava parado;
QUE, no local do acidente observaram que o autor possuía sintomas de embriaguez, tais como fala embaraçada, olhos vermelhos, hálito etílico, falta de equilíbrio;
QUE, encaminhado para a delegacia e posteriormente ao posto da PRF para realização do teste do etilômetro nº 1945, mas se recusou a realizar; QUE, a motocicleta foi recolhida ao pátio, devido estar com licenciamento atrasado.” (ID 21133377, p. 7).

LUIZ EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO: “[...] é agente de trânsito do SEMUTRAN e encontrava-se de serviço na VTR-06 SEMUTRAN, apresenta o nacional RAIMUNDO NONATO ALVES VENÂNCIO, por dirigir veículo automotor sob influência de álcool; Relata que, foram acionados pela polícia militar, NIOP, após o autor que estava na motocicleta de PLACA NSN-1063, colidiu em um automóvel FIAT SIENA ATTRACTIV, de PLACA QEV-5566, CHASSI 9BD19713HK3373326, 2019/2019, que estava parado, ocorrendo danos neste;
QUE, no local do acidente observaram que o autor possuía sintomas de embriaguez, tais como fala embaraçada, olhos vermelhos, hálito etílico, falta de equilíbrio
; QUE, encaminhado para a delegacia e posteriormente ao posto da PRF para realização do teste do etilômetro n° 1945, mas se recusou a realizar; QUE, receberam, apoio da guarnição da polícia militar, VTR 0513, comandada pelo SGT PM Marcius; QUE, a motocicleta foi recolhida ao pátio, devido estar com licenciamento atrasado (ID 21133377, p. 5).

A narrativa supra foi corroborada em juízo, conforme consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

Agente de trânsito LUIZ EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO afirmou:

“que foram acionados para dar apoio a polícia militar, que se tratava de ocorrência de acidente de trânsito, que constataram uma colisão entre a motocicleta conduzida pelo acusado e outro veículo, que o acusado se recusou a fazer o teste de alcoolemia,
que o acusado apresentava sinais de embriaguez, que era perceptível o odor etílico, a dificuldade do acusado de andar
”. (ID 21133411 - Pág. 2/3)

Além disso, consta no Laudo de Perícia de Lesão Corporal n. 2022.02.001240-TRA, não impugnado pelo recorrente, que o apelante informou “ter consumido cerca de seis (06) garrafas de cerveja com 600ml cada, antes de ser abordado por policiais enquanto conduzia sua motocicleta no dia 16/07/2022, por volta das 22:30h em via pública de Castanhal-PA”, sendo constatado na perícia, que o apelante apresentava “marcha cambaleante, orientado no tempo e espaço, apresentando odor alcoólico, hiperemia de conjuntiva ocular e dificuldades no equilíbrio aos testes físicos.” (21133391 - Pág. 1)

Sendo assim, “comprovado que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, a condenação nos termos do art. 306 do CTB se impõe”. (TJMG,
ApCrim n. 0016984-37.2019.8.13.0687
, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 2/6/2022).

Sob outro ângulo, o recorrente requer a redução da penalidade de suspensão da habilitação aplicada, ao argumento de que, fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, deveria a sanção acessória observar a mesma proporcionalidade, nos termos do art. 293 do CTB.

No caso dos autos, observa-se que o juízo
a quo
aplicou a suspensão da habilitação pelo prazo de 1 ano, mas não apresentou fundamentação específica que justificasse a escolha desse patamar. Limitou-se a impor o prazo de forma genérica, sem explicitar elementos concretos da conduta que justificassem o afastamento do mínimo legal. Confira-se, no ponto, a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: o acusado não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: Normais à espécie.

Circunstâncias do crime: normais à espécie.

Consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, fixo a pena-base em 06 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP).

Não concorre circunstância agravante ou atenuante.

Assim, fixo a pena intermediária em 06 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Não concorre causa de aumento ou diminuição da pena.

Deste modo,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 06 MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA.

[...]

Aplico a punição de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano. Comunique-se órgão de trânsito.
(ID 21133411, pág. 4/5)

Nesse contexto, orienta a jurisprudência pátria que, “a elevação da pena de suspensão desprovida de fundamentação judicial viola a garantia prevista no art. 93, IX, da Constituição da República. No caso, haja vista a ausência de fundamentos de fato e de direito a legitimar a elevação unicamente da pena de suspensão, e que todas as circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis ao réu, há que se reduzir a pena de suspensão para o mínimo legal” (TJCE,
ApCrim n. 0000147-68.2018.8.06.0061
, Rel. Desa. Andrea Mendes Bezerra Delfino, 3ª Câmara Criminal, j. 11/07/2023).

Sendo assim, à míngua de motivação idônea, a suspensão da habilitação deve ser reduzida para o patamar mínimo de 2 meses, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no art. 293 do CTB.

No tocante ao pedido de
redução da pena de multa
, razão não assiste à defesa.

A multa foi fixada em observância ao art. 49 do Código Penal, que estabelece o patamar mínimo de 10 dias-multa, no valor unitário correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Assim, tendo sido aplicada no grau mínimo legalmente previsto, não há espaço para nova redução.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026